Tribunal: CARF
Processo: 16327.903762/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903762/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.676 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2017 a 21/12/2017
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidades de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903762/2018-54
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório do
acórdão no 10-65.265, da 7a Turma da DRJ/POA, de 29 de maio de 2019:
Trata-se de Declaração de Compensação formalizada através do Per/Dcomp no
32296.54004.200316.1.3.04-3705, informando crédito original na data da transmissão
no valor de R$ 23.308.125,31, com base em Pagamento Indevido ou a Maior originado
de recolhimento de COFINS – Entidades Financeiras e Equiparadas (código de receita
7987) do período de apuração 31/12/2017, com data de arrecadação: 19/01/2018.
Em 12/12/2018, a DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fl.17) que concluiu pela
Não Homologação da compensação declarada e pela cobrança dos débitos
indevidamente compensados, dado que o DARF informado no Per/Dcomp estava com
valor integralmente alocado a débito anteriormente declarado pela empresa, não
apresentando, portanto, saldo disponível para suportar a compensação declarada.
A ciência do Despacho Decisório ocorreu em 13/12/2018 (fl. 50).
Manifestação de Inconformidade
Em 22/01/2019, foi apresentada Manifestação de Inconformidade (fls. 5 a 15)
considerada intempestiva pela unidade preparadora (fl. 56), em que a empresa apresenta
a sua contextualização dos fatos e suscita nulidade por falta de intimação e a
tempestividade da manifestação de inconformidade, e requer a homologação do
Per/Dcomp, com base, resumidamente, nas seguintes alegações:
Nulidade do Despacho Decisório por Falta de Intimação
• Que só foi possível à empresa certificar-se da existência do despacho decisório
eletrônico referente ao Per/Dcomp em comento após o surgimento de novos
apontamentos de processos fiscais no tópico “Débitos/Pendências na Receita Federal”
do Relatório de Situação Fiscal gerado no dia 15/01/2019.
• Que, até então, não fora localizado registro de recebimento de mensagem com tal
finalidade na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
• Que, nos canais de atendimento ao contribuinte da Receita Federal, não consta e não
foi fornecido documento ou sequer informação conjugada acerca da data e horário,
nome e CPF (ou CNPJ) do representante da CAIXA que tenha recebido a intimação e,
portanto, formalizado ciência regular e efetivamente válida do Despacho Decisório
Eletrônico, para fins de certificação do prazo existente para o seu tratamento.
• Que, na falta de prova de intimação regular do contribuinte, deve ser considerada
inválida a ciência que serviu de parâmetro para inclusão dos processos fiscais em
cobrança.
• Que entende que as telas extraídas de sistemas da própria RFB não são documentos
hábeis para se provar a data de intimação dos contribuintes, mas, sim, os “Avisos de
Recebimento” ou, quando for o caso, os “Termos de Ciência” com registro de data e
horário, além de identificação do recebedor.
• Que entende ser o Termo de Registro de Mensagem, mencionado na Nota e-Processo
no 021/2014, o “comprovante de entrega” que viabiliza o início da realização da
contagem de prazo contido neste dispositivo legal.
• Que impõe-se a emissão de nova intimação do Despacho Decisório Eletrônico, a fim
de viabilizar regulamente, a partir daí, a ciência do contribuinte para posterior
instauração e prosseguimento do contencioso administrativo, certificando-se o setor
responsável pelo preparo, conclusivamente, sobre a tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

• Que, alternativamente, diante do que preconiza o princípio que rege o amplo direito de
defesa, na ausência de comprovação de intimação regular do contribuinte, a presente
peça deve ser tomada como tempestiva, analisando-se os demais argumentos de defesa,
com conseguinte baixa dos autos em diligência de forma a possibilitar a comprovação
do direito creditório, o que se requer desde já.
Da existência do Direito Creditório e da Regularidade da Compensação Pretendida
• Que a demanda tem como cerne compensação realizada pela CAIXA de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS, código de receita 7987, no
período de apuração de 31/12/2017, promovida por meio do PER/DCOMP n°
32296.54004.200318.1.3.04-3705, transmitida em 20/03/2018, com o valor original de
R$ 23.308.125,31 e atualizado de R$ 23.650.754,75.
• Que a conclusão apresentada no decisório de referência decorre de lapso operacional
que culminou com a retificação extemporânea da DCTF - já realizada - para abertura do
crédito líquido e certo correspondente ao valor informado no PER/DCOMP.
• Que os valores informados na DCTF estão coerentes com a EFD Contribuições
retificadora de dezembro/2017, cuja obrigação acessória, por seu turno, permite
confirmar as alterações havidas sobre a base de cálculo da COFINS em cotejo com a
declaração original.
• Que a CAIXA dispõe de plenas condições de apresentar informações e documentos
em comprovação do pagamento indevido ou a maior gerado em razão da realização de
recolhimento por estimativa com base na posição de prévia do fechamento do balanço
de dezembro/2017, possibilitando a validação frente a certeza e liquidez dos valores
retificados.
• Que torna-se imperioso requerer a baixa dos autos em diligência para oportunizar a
juntada dos elementos de suporte que forem considerados necessários para confirmar o
direito creditório, tal como evidenciado no cotejo entre as retificadoras ativas da EFD
Contribuições e da DCTF, que estão preenchidas de maneira correta.
Pedido
Em face do exposto, a manifestante requer o recebimento da presente manifestação de
inconformidade, com a suspensão imediata da exigibilidade da cobrança vinculada ao
processo fiscal n° 16327.903973/2018-97, e ainda: o acolhimento integral da preliminar
para determinar-se a realização de intimação da contribuinte acerca do Despacho
Decisório Eletrônico vinculado aos processos fiscais em epígrafe, mediante prova de
recebimento, a fim de estabelecer regulamente a ciência assegurando a abertura do
prazo de 30 (trinta) dias sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Subsidiariamente, seja acolhida como tempestiva a presente manifestação de
inconformidade, com prosseguimento da análise dos demais argumentos de defesa.
Na hipótese de sustentação de intempestividade, requer a baixa dos autos em diligência
para que se comprove a regular intimação da CAIXA, mediante apresentação nos autos
de documento em que conste data e horário, e ainda, essencialmente, o nome e o CPF
(ou CNPJ) que registrou assinatura como recebedor da ciência na condição de
representante da contribuinte; se necessário, a juntada posterior de informações e
documentos aos autos; a baixa dos autos em diligência, a fim de viabilizar o pleno
exercício do direito de defesa da contribuinte para produção de provas acerca do direito
creditório vindicado, o que, neste átimo, não foi possível diante da urgência decorrente
das circunstâncias apresentadas em sede de preliminar, em especial a inclusão do
processo fiscal em cobrança. No mérito, o conhecimento e provimento da presente
Manifestação de Inconformidade, para declarar a total improcedência da exigência
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

apontada e a homologação do PER/DCOMP de referência, nos termos e fundamentos,
então, especificamente apontados nos autos.
Encaminhamento
A DRF de origem registrou a intempestividade da manifestação (fl. 56) e, em razão da
preliminar suscitada pela interessada, encaminhou o processo para apreciação de DRJ
(fl. 57).
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, por entender ser a mesma intempestiva,
recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2017 a 31/12/2017
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO. DATA
DA CIÊNCIA.
Considera-se feita a intimação, por meio eletrônico, na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se
ocorrida antes do prazo de 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante
de entrega no seu domicílio tributário eletrônico.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, impedindo o julgamento do mérito pela instância administrativa.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa os argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O processo trata de matéria de competência dessa Turma, motivo pelo qual passa
a ser analisado.
Insurge-se a recorrente em face de acórdão proferido pela DRJ/POA, que não
conheceu de sua manifestação de inconformidade, por entender ser a mesma intempestiva.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

Pois bem. Entendo não haver razão para inconformismo da recorrente.
Nesse sentido, não á reparo à decisão de piso, e, por comungar do entendimento
ali esposado, peço vênia para utiliza-la como parte de minhas razões de decidir, vejamos:
Inicialmente, cumpre examinar a arguição preliminar de nulidade por falta de intimação
regular da contribuinte sobre o despacho decisório eletrônico e de tempestividade da
manifestação de inconformidade (fls. 6 a 12).
A respeito da matéria, o Decreto n° 70.235/72, e alterações, assim estabelece no âmbito
do processo administrativo fiscal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
(...)
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de
trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993) (grifei)
Outrossim, o Decreto no 7.574/11, que regulamenta o processo de determinação e de
exigência de créditos tributários da União e outros processos que especifica, dispõe que:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifei)
No caso presente, a interessada defende a tempestividade de sua peça de defesa,
argumentando a falta de comprovação de que a ciência ocorreu na data registrada pela
administração tributária, e considerando inválida a data de ciência registrada no
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

relatório à fl. 50, por tratar-se de tela extraída de sistema da própria RFB. No seu
entendimento, seria necessária a apresentação de “Aviso de Recebimento”, “Termos de
Ciência” (com registro de data e horário, além de identificação do recebedor), ou
documento correlato.
Portanto, a questão preliminar se restringe à correta determinação do dia da ciência do
Despacho Decisório e do início da contagem do prazo de defesa, de modo que seja
determinada com exatidão a data de vencimento do prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade.
Os meios de intimação disponíveis no processo administrativo fiscal, dentre eles o meio
eletrônico, estão assim previstos no art. 23 do Decreto no 70.235/72, e alterações
posteriores:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, (...)
II - por via postal, (...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifei)
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

As regras sobre a prática de atos e termos processuais de forma eletrônica; a opção pelo
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) para efeito de comunicação de atos oficiais por
meio eletrônico, no âmbito da Secretaria da Receita Federal; e o Centro Virtual de
Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC) encontram-se
atualmente disciplinadas na Portaria SRF no 259/06 (publicada no DOU de 14/03/2006),
e alterações posteriores; na IN SRF no 664/06 (publicada no DOU de 25/07/2006) e na
IN RFB no 1.077/10 (publicada no DOU de 01/11/2010), e alterações posteriores.
Observe-se que nenhum dos normativos retro-citados condiciona a comprovação do
recebimento das mensagens postadas na Caixa Postal do Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) à emissão dos avisos e termos referidos, pela empresa, como
obrigatórios, necessários ou suficientes, na sua manifestação de inconformidade.
Considere-se, ainda, que os sistemas informatizados mantidos e disponibilizados pela
Receita Federal do Brasil dispõe de controle de acesso e registro de LOG, que permitem
a verificação dos acessos realizados, evitando, assim, a ocorrência e/ou manutenção de
informações inexatas ou fraudulentas nos sistemas. Inobstante, e apenas para evitar
qualquer dúvida quanto à data da ciência informada no relatório à fl. 50, realizamos
consulta atualizada ao sistema que registra as informações da Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) da interessada – com foco na ciência do despacho decisório
em pauta - e anexamos à presente decisão.
Em tal consulta, constatamos, clara e indubitavelmente, que o Despacho Decisório
vinculado ao Per/Dcomp no 32296.54004.200318.1.3.04-3705 foi enviado à Caixa
Postal da manifestante no dia 12/12/2018, e que a mensagem foi lida no dia 13/12/2018,
no IP 200.201.163.10, com uso do Certificado Digital Serial 4965 564F 992F D4E4,
emitido pela AC CAIXA PF V2.
Consta, ainda, que a mensagem foi excluída em 19/12/2018, através do mesmo IP, desta
feita com uso do Certificado Digital Serial 55B3 88F6 99B3 E7E2. Significa dizer,
apesar de irrelevante ao caso dado que a primeira leitura já é suficiente para a
caracterização da ciência, que ao menos dois portadores de certificados digitais
(prepostos da manifestante) tiveram acesso à referida mensagem, registrada na Caixa
Postal da empresa.
Assim, a contagem do prazo legal de trinta dias para contestação iniciou-se em
14/12/2018, sexta-feira, vindo a expirar em 14/01/2019, segunda-feira. A Manifestação
de Inconformidade, entretanto, somente foi apresentada - por meio eletrônico - em
22/01/2019 (fl. 2), após já transcorrido o prazo legal para contestação.
Por fim, de acordo com o inciso I do art. 63 da Lei no 9.784/99, aplicado
subsidiariamente, o recurso interposto fora do prazo não pode ser conhecido pela
autoridade competente:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo; (...)
Portanto, haja vista a improcedência da alegação preliminar de tempestividade, não se
instaura a fase litigiosa do processo, o que impede a autoridade julgadora de apreciar as
questões de mérito aduzidas na peça de defesa da manifestante.
Conclusão
Ante o exposto, VOTO no sentido não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada intempestivamente.
Conforme podemos observar do voto acima transcrito, bem como dos documentos
carreados aos autos (especialmente as e.fls 50), a recorrente, dentro do que determina a
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

legislação pertinente ao assunto, foi devidamente cientificada junto ao seu domicilio fiscal
eletrônico, do teor do despacho eletrônico que indeferiu seu pleito de compensação.
Em nenhum momento do processo foi essa afirmação infirmada pela recorrente,
fato esse, somado aos documentos juntados pelas autoridades fiscais, afirmar o acerto da decisão
de piso.
O art. 74, § 9o da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pelaLei n.o 10.833/2003, prevê
defesa própria a ser apresentada pelo sujeito passivo na hipótese de não homologação de pedido
de compensação: a Manifestação de Inconformidade.
Esta defesa deve ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência do despacho denegatório, previsto no §7o daquele mesmo dispositivo legal:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 7o
Não
homologada
a
compensação,
a
autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)"
No presente caso, a intempestividade é patente, vez que, intimado em 14/12/2018
(sexta-feira), o prazo fatal para a apresentação da Manifestação de Inconformidade encerrou-se
em 14/01/2019 (segunda-feira).
Ora, todas as questões passíveis de análise nesta seara
administrativa seriam analisadas quando do julgamento da
primeira
Manifestação
de
Inconformidade. Não tendo sido conhecida esta defesa por patente intempestividade, evidente a
preclusão do direito processual da Recorrente, cujas razões trazidas no Recurso Voluntário não
merecem análise e provimento.
III. Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.676 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903762/2018-54

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital